Tribunal: TCU
Processo: 007.375/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6173/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.375/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ayub Amaral (XXX.880.330-XX); Aniele Reis Vahl (XXX.303.670-XX); Bruna Gazoni de Souza (XXX.243.069-XX); Camila Trindade Coelho (XXX.473.360-XX); Daniela Prado Netto (XXX.372.660-XX); Jose Fernando Motta Teixeira (XXX.427.500-XX); Julia Queiroz Almeida (XXX.003.671-XX); Leonardo Goncalves Macedo (XXX.735.731-XX); Marina Andersson da Silveira (XXX.244.890-XX); Zivania Lucena dos Anjos (XXX.455.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.